Tribunal: CARF
Processo: 19515.005343/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005343/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.003 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ILEGALIDADE DE INCLUSÃO DOS DIRETORES NO RELATÓRIO DE
REPRESENTANTES LEGAIS. PRECLUSÃO.
Por não ter sido renovada em sede recursal, está preclusa, a discussão acerca da
ilegalidade de inclusão dos diretores no relatório de representantes legais.
MULTA
ACESSÓRIA.
CFL
30.
IMPROCEDÊNCIA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. AFASTAMENTO.
A multa acessória deve ser afastada quando a sanção é aplicada exclusivamente
por ter a recorrente escorreitamente deixado de incluir em sua Folha de
Pagamentos os valores por ela pagos a título de Previdência Privada a alguns
dos segurados que lhe prestaram serviços com amparo na Lei Complementar no
109/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005343/2008-54
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.003 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005343/2008-54

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CCB - CIMPOR CIMENTOS DO
BRASIL LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo – DRJ/SPOI – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
multa [CFL 30], no total de R$2.509,78 (dois mil quinhentos e nove reais e setenta e oito
centavos), aplicada por deixado de “preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas
ou creditadas a todos os segurados a seu serviço.” (f. 04). De acordo com o relatório fiscal,
nas competências 01/2004 a 12/2004, a autuada deixou de incluir
em sua Folha de Pagamentos os valores por ela pagos a título
de Previdência Privada a alguns dos segurados que lhe prestaram
serviços (conforme planilha anexa).
Tais valores integram, consoante a legislação vigente, o salário-de-
contribuição, uma vez que foram pagos a apenas alguns dos
segurados a seu serviço (e não a todos), por isso deveriam constar
na Folha de Pagamento: Art. 214, §9o, inciso XV, do Regulamento
da Previdência Social - RPS.
(...)
Como a autuada é reincidente (conforme Termo de Antecedentes -
anexo), a multa foi elevada em duas vezes (R$ 1.254,89 X 2 = R$
2.509,78). (f. 10/11)
Na peça impugnatória (f. 80/92) defendeu, preliminarmente, a nulidade por
“ausência de materialidade da suposta obrigação tributária”, porquanto o auto de infração “(...)
não evidenciou a configuração do fato descrito na hipótese de incidência das contribuições
previdenciárias (...).” (f. 82) No mérito, sustentou, em apertadíssima síntese, que i) a
LC109/2001 permitiu que os planos de previdência complementar de entidades abertas “(...)
abranjam apenas algumas categorias de pessoas na empresa. E, para essas hipóteses, o seu artigo
69, §1o veio garantir que as contribuições vertidas não são objeto de incidência tributária (tanto
de impostos, como de contribuições)” (f. 87); ii) o plano contratado “(...) foi instituído dentro dos
limites da Lei Complementar no 109/2001, na qualidade de Coletivo e mantido por Entidade
Aberta de Previdência Complementar (razão Pela qual não deveria ser obrigatoriamente
concedido a todos os empregados)” (f. 88); e, por derradeiro, iii) padeceria de ilegalidade da
inclusão de seus diretores no polo passivo do lançamento por meio do relatório de representantes
legais. (f. 88)
Ao apreciar as razões declinadas, restou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
OBRIGAÇÃO.
A empresa é obrigada a preparar folha de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR.
Para que os valores pagos pela Impugnante a título de Previdência
Privada Complementar sejam excluídos do salário-de-contribuição,
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.003 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005343/2008-54

o respectivo programa deve estar disponível à totalidade de seus
empregados e dirigentes. (Lei n° 8.212191, art. 28, §9 0, "p").
OS VALORES PAGOS EM DESACORDO COM A LEI N"
8.212191 SÃO TRIBUTÁVEIS.
Dispõe o Art. 142 do Código Tributário Nacional que a Autoridade
Tributária deve determinar a matéria tributária, o quantum
debeatur e seus consectários.
Estando os desembolsos em desacordo com o estatuído pela
legislação, deve ser cobrado o Crédito Tributário.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE
DO
ATO
ADMINISTRATIVO
Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou
espécie,
nascem
com
a
presunção
de
legitimidade,
independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa
presunção decorre do princípio da legalidade da Administração.
RELATÓRIO VÍNCULOS. RELATÓRIO REPLEG.
Em razão de os relatórios "VÍNCULOS - ação de vínculos" e
"REPLEG - Relatório de Representantes Legais" visarem a atender
o disposto na LEF - Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80),
qualquer correção deve restringir-se aos dados referentes à pessoa,
ao cargo que ela ocupava, quando da ocorrência dos fatos
geradores e ao período de atuação. (f. 164/165)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 14/10/2008, recurso
voluntário (f. 179/194), replicando as teses arguídas em sede de impugnação, salvo a de que
eivada de ilegalidade de inclusão dos diretores no relatório de representantes legais.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
A DRJ bem pontua a
existência de prejudicialidade do Auto de Infração — AI n°
37.176.584-6 (...) e do Auto de Infração — AI n° 37.176.585-4,
(...), vez que para o julgamento deste torna-se necessária definição
sobre
a
incidência
das
contribuições
previdenciárias
correspondentes à parte da empresa, à relacionada com o
SAT/RAT e Adicionais e com a dos Terceiros, decorrentes das
remunerações pagas aos segurados a título de Previdência Privada.
(f. 170)
Ausente qualquer insurgência específica quanto à multa aplicada, tendo a
decisão a quo mantido incólume a exigência da obrigação principal, igualmente haveria de
subsistir a penalidade. Como conclui a DRJ, com arrimo no deslinde da exigência tributária por
descumprimento de obrigação principal, teria a empresa deixado “(...) de lançar nas respectivas
folhas de pagamento a totalidade das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a título de
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.003 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005343/2008-54

Previdência Privada, aos segurados empregados a seu serviço, no período de 01/2004 a
12/2004.” (f. 170)
Entendimento diverso é o deste eg. Turma.
É que os lançamentos incrustrados nos autos de infração nos 37.176.585-4 e
37.176.584-6,
apreciadas nesta mesma sessão de julgamento (processos de nos
19515.005341/2008-65 e 19515.005342/2008-18 respectivamente), foram integralmente
excluídos, restando ambas as decisões ementadas de forma idêntica:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA EXIGÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO ANTE CONVÊNIO E ILEGALIDADE DE
INCLUSÃO DOS DIRETORES NO RELATÓRIO DE
REPRESENTANTES LEGAIS. PRECLUSÃO.
Por não ter sido renovada em sede recursal, estão preclusas as
discussões acerca da de carência de legitimidade para exigência
das contribuições ante convênio firmado e da ilegalidade de
inclusão dos diretores no relatório de representantes legais.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CARÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA
MATERIALIDADE
DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. REJEIÇÃO.
Não é possível acolher preliminares de nulidade cujas teses
suscitadas estão umbilicalmente atreladas a questões de natureza
meritória, uma vez presentes os requisitos do art. 11 do Decreto no
70.235/72 e ausentes as causas de nulidade prevista no art. 59.
NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE PLANO
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR.
As contribuições que o empregador verte ao plano de previdência
complementar do empregado não devem ser consideradas parte de
sua remuneração, pois o requisito enumerado na al. “p” do §9o do
art. 28 da Lei no 8.212.91 não fora replicado na Lei Complementar
de no 109/2001.
PLANOS
ABERTOS
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. BENEFICIÁRIOS.
A Lei Complementar no 109/2001 expressamente permite sejam
disponibilizados pelo empregador a grupos de uma ou mais
categorias específicas dos seus empregados elencados no art. 26.
Por ter sido a sanção aplicada exclusivamente por ter a ora recorrente
escorreitamente, com amparo na Lei Complementar no 109/2001, “deixado de incluir em sua
Folha de Pagamentos os valores por ela pagos a título de Previdência Privada a alguns dos
segurados que lhe prestaram serviços”, há de ser a multa afastada.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.003 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005343/2008-54

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital